Tribunal: TJDFT
Processo: 0017947-15.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017947-15.2016.8.07.0009 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: RAFAEL COSTA DIAS DESPACHO Intimem-se as recorrentes PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA e CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 25589825, na qual o recorrido afirma concordar com o pedido de aplicação do INCC e do INPC, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 24844483. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024